Tribunal: TJBA
Processo: 8026333-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026333-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE BROTAS ANDRADE COSTA AMARAL Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual baseada em sentença coletiva transitada em julgado. A ação de cumprimento individual foi ajuizada em 3 de março de 2023, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, ocorrido em fevereiro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva e verificar se, no caso concreto, houve prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva. No caso concreto, a sentença coletiva transitou em julgado em fevereiro de 2018, tornando-se exigível a partir dessa data. A parte apelante ajuizou a execução individual apenas em 3 de março de 2023, extrapolando o prazo prescricional de cinco anos. Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mantendo decisão que reconheceu a prescrição para ação ajuizada na mesma data. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva. O ajuizamento da execução individual após o transcurso do prazo prescricional acarreta a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.009 a 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, DJe 12/4/2016; STJ, REsp 1.645.878/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/04/2017; TJ-BA, Apelação Cível 8131874-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, DJe 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026333-29.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE BROTAS ANDRADE COSTA AMARAL, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11